Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022341-04.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIENAI SANTANA ABREU - CPF: 036.513.751-02 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inscrição irregular do nome do Recorrente no órgão de proteção ao crédito não pode se desprender das peculiaridades e provas contidas no caderno processual, as quais direcionam pela manutenção do valor fixado na Instância singela, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na hipótese, em atenção a regra do art. 85, § 2.o do CPC e levando em consideração a natureza da ação, o tempo de tramitação e a condenação imposta à Agravada, tem-se que o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa se amolda ao labor desenvolvido pelo causídico.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ELIENAI SANTANA ABREU
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), condenou a
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Agravante alega que a reparação do dano moral deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Assegura que os honorários foram fixados em quantia irrisória e devem ser majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Elienai Santana Abreu
interpôs recurso de apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização por Danos Morais
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), bem como condenou a Requerida (Energisa) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Em razão da sucumbência, condenou a empresa de energia elétrica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, a Recorrente pugnou pela a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação. Além disso, pediu que a aplicação dos juros de mora se inicie a partir do evento danoso.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] De proêmio, registro que a atribuição de falha na prestação de serviços por parte da Apelada foi reconhecida pelo Juiz singular, vez que a Concessionária de Serviço Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar os serviços contratados e/ou utilizados pela Apelante, tampouco a legalidade da cobrança de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos).

Cinge anotar que a Recorrida
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica
não desafiou a sentença no que tange ao dever de indenizar. Ao contrário disso, conforme comprovante juntado no ID. 75611967, informou o cumprimento voluntário da sentença.

O ponto nodal deste recurso se fixa, tão somente, no quantum indenizatório; termo inicial dos juros de mora e honorários advocatícios.

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum suficiente para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado é R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), inserido no rol de inadimplentes desde 04/03/2016, a ausência de negativação preexistente, a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Recorrente, tem-se que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caso em exame e não comporta majoração.

Sem reparos, pois, este capítulo sentencial.

De outro norte, é sabido que, em havendo relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Nesse ponto, observa-se que a sentença também não merece reparos, haja vista que os juros moratórios foram fixados de acordo com o interesse do Recorrente, ou seja, com o marco inicial desde o evento danoso.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação
; ou (II) do
proveito econômico obtido
; ou (III) do
valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (3 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 3.000,00 (três mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Apelo
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Inconformada,
ELIENAI SANTANA ABREU
interpôs este Agravo Interno alegando que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o valor da verba deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cinge destacar, que a quantia definida pelo Poder Judiciário a título de indenização por dano moral
não
pode ensejar o enriquecimento ilícito do consumidor, eis que a finalidade do instituto é tão somente compensar sua esfera personalíssima, punindo a empresa de energia elétrica pela lesão que causou e dissuadir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Assim, consoante consignado na decisão hostilizada, levando em consideração o extrato que demonstra a anotação negativa do nome do Agravante, no valor de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete reais e treze centavos), desde o ano de 2016, a ausência de negativação preexistente, a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Agravada, estou convicta de que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tal como fixado pelo Juiz
a quo
, não comporta reparos.

Noutro ponto, o Agravante se insurge a respeito dos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia ínfima e devem ser majorados para 20% do valor da condenação.

Está consignado no
decisum
unipessoal que diante da natureza da Ação Declaratória, em tramitação desde o ano de 2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Agravada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Cinge ressaltar, que as insurgências trazidas neste recurso estão devidamente fundamentadas na decisão combatida, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual o
decisum
deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021